Tribunal: STJ
Processo: 0014211-05.2021.8.08.0035
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEXTA TURMA
Data de publicação: 2026-04-17

Inteiro teor:
AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3086769 - ES
(2025/0368202-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: RODRIGO DAHER DINIZ BARBOSA
ADVOGADO
: WILSON ROBERTO MARTINELLI POZES - ES030285
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA N.
182 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, na petição de agravo em recurso especial, a defesa
deixou
de
refutar,
especificamente,
a
incidência
do enunciado das Súmulas n. 7 e 83, ambas do STJ, circunstância
suficiente para obstar o processamento do referido recurso.
3. Agravo regimental não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da Sexta Turma, por unanimidade, negar provimento ao
agravo regimental, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og
Fernandes e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.
Brasília (DF),
.
10 de abril de 2026
Documento eletrônico VDA55819601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:38
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 24962dd4-ea51-4173-b316-2230e137820a

Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Relator
Documento eletrônico VDA55819601 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:38
Publicação no DJEN/CNJ de 22/04/2026. Código de Controle do Documento: 24962dd4-ea51-4173-b316-2230e137820a

AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3086769 - ES
(2025/0368202-9)
RELATOR
: MINISTRO ROGERIO SCHIETTI CRUZ
AGRAVANTE
: RODRIGO DAHER DINIZ BARBOSA
ADVOGADO
: WILSON ROBERTO MARTINELLI POZES - ES030285
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
EMENTA
AGRAVO
REGIMENTAL
NO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL. NÃO IMPUGNAÇÃO DE TODOS OS FUNDAMENTOS
DA DECISÃO AGRAVADA. NÃO CONHECIMENTO. SÚMULA N.
182 DO STJ. MANUTENÇÃO DA DECISÃO MONOCRÁTICA.
AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO.
1. É ônus do agravante impugnar as causas específicas de inadmissão do
recurso especial, sob pena de incidência da Súmula n. 182 do STJ.
2. Na hipótese, na petição de agravo em recurso especial, a defesa
deixou
de
refutar,
especificamente,
a
incidência
do enunciado das Súmulas n. 7 e 83, ambas do STJ, circunstância
suficiente para obstar o processamento do referido recurso.
3. Agravo regimental não provido.
RELATÓRIO
interpõe agravo regimental
RODRIGO DAHER DINIZ BARBOSA
contra decisão proferida pelo Presidente desta Corte Superior (fls. 735-736), que
não conheceu do agravo em recurso especial, porquanto não houve a impugnação
específica dos fundamentos que obstaram o processamento do recurso especial.
Nas razões do agravo regimental, a defesa alega, em síntese, que
impugnou especificamente todos os fundamentos da decisão de inadmissibilidade.
Documento eletrônico VDA55819926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:00
Código de Controle do Documento: fcb1c3ba-ebf2-4658-a91d-1759dd1a0d9a

Requer, portanto, a reconsideração da decisão recorrida ou a submissão
do recurso à turma julgadora, com o provimento do agravo em recurso especial.
VOTO
Em que pesem os argumentos externados pelo insurgente, a decisão
impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos.
O Tribunal de origem obstou o prosseguimento do recurso especial em
razão da incidência das Súmulas n. 7 e 83, ambas do STJ (fls. 685-698). Todavia,
o agravante, nas razões do agravo em recurso especial, deixou de impugnar
especificamente referidos fundamentos.
No que diz respeito à Súmula n. 7 do STJ, em nenhum momento,
desenvolveu, com um mínimo de profundidade, as razões pelas quais as questões
por ele aduzidas no recurso especial e a pretensão de alterar o que já decidido pelas
instâncias ordinárias não demandaria o revolvimento de matéria fático-probatória.
Além disso, faço saber que para infirmar a aplicação da Súmula n. 83 do
STJ é necessário a parte comprovar que o entendimento desta Corte Superior
destoa da conclusão a que chegou o Tribunal de origem, mediante a indicação de
julgado em sentido contrário, ou com a demonstração de que os precedentes
mencionados não se aplicam ao caso em discussão – o que não foi feito pelo ora
agravante.
Portanto, a parte deixou de atender a dialeticidade recursal, uma vez que
não rebateu de forma suficiente os motivos de inadmissibilidade do especial.
Assim, entendo que deve ser aplicado o enunciado na Súmula n. 182 do
STJ: É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar especificamente
art. 545
os fundamentos da decisão agravada.
À vista do exposto,
.
nego provimento ao agravo regimental
Documento eletrônico VDA55819926 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ROGERIO SCHIETTI MACHADO CRUZ Assinado em: 10/04/2026 18:06:00
Código de Controle do Documento: fcb1c3ba-ebf2-4658-a91d-1759dd1a0d9a

Superior Tribunal de Justiça

CERTIDÃO DE JULGAMENTO
SEXTA TURMA

AgRg no
Número Registro: 2025/0368202-9
AREsp 3.086.769 /
ES
MATÉRIA CRIMINAL
Números Origem: 00142110520218080035 142110520218080035
EM MESA
JULGADO: 07/04/2026
Relator
Exmo. Sr. Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ
Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro CARLOS PIRES BRANDÃO
Subprocuradora-Geral da República
Exma. Sra. Dra. ANA BORGES COELHO SANTOS
Secretário
Bel. ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE
: RODRIGO DAHER DINIZ BARBOSA
ADVOGADO
: WILSON ROBERTO MARTINELLI POZES - ES030285
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
ASSUNTO: DIREITO PENAL - Crimes Previstos na Legislação Extravagante - Crimes de Tráfico
Ilícito e Uso Indevido de Drogas - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
AGRAVO REGIMENTAL
AGRAVANTE
: RODRIGO DAHER DINIZ BARBOSA
ADVOGADO
: WILSON ROBERTO MARTINELLI POZES - ES030285
AGRAVADO
: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
CERTIDÃO
Certifico que a egrégia SEXTA TURMA, ao apreciar o processo em epígrafe na
sessão realizada nesta data, proferiu a seguinte decisão:
A Sexta Turma, por unanimidade, negou provimento ao agravo regimental, nos
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Antonio Saldanha Palheiro, Carlos Pires Brandão, Og Fernandes
e Sebastião Reis Júnior votaram com o Sr. Ministro Relator.

C542605449<41542650548@
2025/0368202-9 - AREsp 3086769 Petição : 2025/0119736-0 (AgRg)
Documento eletrônico VDA55706847 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ELISEU AUGUSTO NUNES DE SANTANA, SEXTA TURMA Assinado em: 08/04/2026 00:36:41
Código de Controle do Documento: 7BC55C78-A6E4-4B09-86CA-4DF7538AE77B